Tribunal: TJMT
Processo: 1010371-14.2023.8.11.0003
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010371-14.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADNILSON MARTINS FERREIRA - CPF: 022.062.461-55 (APELANTE), ADALBERTO BISPO DE SOUZA - CPF: 698.165.811-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL OLIVEIRA MAZETO - CPF: 046.858.441-22 (TERCEIRO INTERESSADO), AILTON ALVES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 030.458.301-45 (VÍTIMA), ALEXIA NARA TELES DE OLIVEIRA SILVERIO - CPF: 054.461.681-27 (VÍTIMA), CRISTIANE LOPEZ - CPF: 006.013.191-84 (VÍTIMA), JOSIRENI DA SILVA SOUZA - CPF: 426.561.841-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
PRELIMINAR. 1) NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL.
NÃO ACOLHIMENTO. IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO NÃO MACULA A COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA POR OUTROS MEIOS. REJEIÇÃO.
MÉRITO. 2)

ABSOLVIÇÃO.
AUSÊNCIA DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE CÂMERAS DE VIGILÂNCIA NOS LOCAIS DOS CRIMES. APELANTE APREENDIDO COM A MESMA ROUPA UTILIZADA NO MOMENTO DOS CRIMES.
3) IMPUGNAÇÃO À DOSIMETRIA.
PRETENDIDA INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA AGRAVANTE DE MULTIRREINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DIVERSAS CONDENAÇÕES CRIMINAIS ESPECÍFICAS TRANSITADAS EM JULGADO.
4). RECONHECIMENTO DE CRIME CONTINUADO.
IMPERTINÊNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO.
REJEITADA A PRELIMINAR
, RECURSO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

Ainda que o suspeito tenha sido submetido sozinho ao reconhecimento pessoal, isto é, sem qualquer outro indivíduo ao lado, tal irregularidade não é capaz de macular o reconhecimento pessoal, quando a autoria delitiva puder ser constatada por outros elementos de provas, a exemplo, das filmagens contendo a ação delituosa perpetrada pelo agente e a prisão em flagrante delito do apelante vestindo as mesmas roupas que usava nos momentos dos crimes.

2.

A diminuta resolução dos vídeos da câmera de segurança, por vezes impede a percepção de sinais particulares, tais como tatuagens. Todavia, havendo provas suficientes da autoria delitiva, constatada pelo
modus operandi
empregado, similitude das vestimentas, sombreamento nas imagens na parte do corpo que o agente possui tatuagem, trejeitos e fisionomias do agente similares às daquele que aparece no vídeo subtraindo os bens das vítimas, depoimento dos policiais atestando a autoria e materialidade delitivas, fornecem a segurança necessária para embasar a condenação.

3.

O julgador não tem um parâmetro legal rígido para a valoração de agravantes, sendo a fração de 1/6 (um sexto) eleita majoritariamente pela jurisprudência nacional como um patamar adequado, podendo a fração ser graduada progressiva e proporcionalmente de acordo com o número de condenações, desde que observados os princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, além da necessidade e suficiência à reprovação da conduta. Assim, adequada a elevação da pena intermediária em 1⁄2 (metade), diante da presença de 9 registros criminais por crime de Furto, configuradores de reincidência.

4.

Resta caracterizada a reiteração criminosa e a evidente habitualidade delitiva quando constatado o dolo autônomo entre os fatos criminosos e diante da verificação de que o apelante ostenta diversas condenações anteriores pelo mesmo tipo penal, transitadas em julgado, impossibilitando o reconhecimento da continuidade delitiva, pela ausência do requisito subjetivo do instituto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposta a tempo e modo por
Adnilson Martins Ferreira
contra sentença, pela qual foi condenado pela autoria dos crimes previstos no
art. 155,
caput,
por duas vezes e art. 155, § 4.º, inc.I do CP
, nos moldes do art. 69 do mesmo CP, a pena de
7 anos, 1 mês e 10 dias
de reclusão e
30 dias-multa
, em regime inicial
fechado
. (Id. 198938830)

Inconformado, o apelante pugna, em
preliminar,
a
nulidade do reconhecimento pessoal
irregular da fase extrajudicial.
No

mérito
, requer a
absolvição
por falta de prova.
Subsidiariamente
, almeja o reconhecimento da
continuidade delitiva
. e, por fim, solicita a adoção da fração de
1/6 para aumento decorrente da multirreincidência
(Id. 198938843).

As
contrarrazões recursais
são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 198938848);
igualmente a

PGJ
em parecer, sintetizando seu posicionamento nos termos do sumário que segue (Id. 200304198):

“Apelação Criminal: Furto Qualificado. – Art. 155, § 1º e § 4º, incisos I e II, do Código Penal. – I - Da Preliminar: – Pretendido reconhecimento da nulidade do reconhecimento pessoal do apelante Adnilson realizado na fase policial em inobservância ao disposto no art. 226 do CPP. – Não acolhimento – In casu, mister se faz gizar que a aventada imprestabilidade do reconhecimento pessoal efetuado pela vítima Ailton Alves de Souza Júnior na etapa indiciária (Id. nº. 198938710-Pág. 01), em decorrência do desrespeito ao procedimento fixado no art. 226 da Lei Adjetiva Penal, é totalmente descabida, isto porque as formalidades exigidas foram rigorosamente observadas. – Ademais, o magistrado singular, ao prolatar o decreto condenatório, amparou-se em outros elementos de prova, tais como: circuito de câmeras da residência prejudicada, depoimentos/declarações colhidos na fase administrativa; declarações judicializadas das vítimas, de modo que não existe dúvida de que o recorrente Adnilson foi o autor dos crimes de furtos qualificados descritos na denúncia, e não tão somente nos termos de reconhecimento pessoal realizados na fase inquisitorial, motivo pelo qual não há que se cogitar na ocorrência de prejuízo à defesa do réu e a consequente invalidade da prova em espeque, vez que, como consabido, no campo das nulidades no processo penal, vigora o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo. – Desse modo, tem-se que a tese nulidade do reconhecimento pessoal, sustentada pela defesa do apelante Adnilson, por inobservância do disposto no art. 226 do CPP, não merece guarida, devendo ser rechaçada, posto que o reconhecimento não é prova isolada para manutenção da condenação do increpado. – II – Do Mérito: – 1) Pretendida absolvição do apelante Adnilson dos crimes de furtos qualificados por insuficiência de provas para a sua condenação. – Inadmissibilidade – Existência de provas robustas acerca da materialidade e autoria delitiva dos crimes imputados ao apelante Adnilson – A tese de negativa de autoria por insuficiência de provas, sustentada pela defesa não merece guarida, não havendo em que se falar em absolvição do increpado Adnilson, posto que ficou comprovado nos autos de forma segura e inconteste, que o apelante praticou os crimes de Furtos Qualificados, por três vezes, como descrito na exordial acusatória, mostrando-se imperiosa a manutenção da sentença objurgada. – 2) Pleito pela aplicação da continuidade delitiva (art. 71, CP). – Inaplicabilidade – In casu, consta dos autos que os crimes praticados pelo increpado Adnilson ocorreram em horários e locais diversos, contra vítimas diferentes, não existindo nenhum elemento que demonstre que o apelante tenha se aproveitado do mesmo contexto para perpetrar os ilícitos, inexistindo assim liame subjetivo entre as condutas perpetradas. – Ademais, o apelante Adnilson demonstrou ser indivíduo que faz do crime seu meio de vida, eis que ostenta outras 09 (nove) condenações anteriores por crimes de mesma natureza, não fazendo jus ao benefício da continuidade delitiva, eis que agiu com desígnios autônomos, não havendo que se falar, portanto, em unidades de desígnios (vínculo subjetivo). – 3) Requestada redução do quantum de aumento de pena aplicado em virtude da agravante da reincidência de 1/2 para 1/6. – Impossibilidade – O Quantum de majoração ou redução da reprimenda, na segunda etapa do sistema dosimétrico, fica adstrito ao poder discricionário do magistrado. No caso em tela, torna-se indiscutível que, em momento algum o juízo monocrático atingiu a fronteira do arbítrio ao utilizar a fração de 1/2 para agravar a pena aplicada ao apelante, em razão de sua multireincidência (outras 09 condenações criminais anteriores por crimes contra o patrimônio), pois, da análise dos critérios considerados pela julgadora solitária durante a segunda fase de fixação da pena, tem-se que foi coerentemente ponderada a referida majoração. – Dessa forma, não há reparos a serem feitos na fixação da reprimenda imposta ao apelante Adnilson nesta etapa, motivo pelo qual a decisão objurgada deve se manter invulnerada. – Pelo não acolhimento da preliminar e no mérito pelo desprovimento do apelo interposto, mantendo-se incólume a sentença hostilizada.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Nulidade Do Reconhecimento Pessoal.

Ab initio,
o apelante

alega que o reconhecimento pessoal deve ser anulado porque fora realizado ao arrepio da lei, em completa inobservância aos ditames do art. 226 do Código de Processo Penal, haja vista que o recorrente fora apresentado sozinho para as vítimas promoverem o reconhecimento.

À despeito do alegado pela defesa, verifica-se que o procedimento de reconhecimento do apelante não macula os autos, porque, de qualquer modo, a autoria delitiva seria identificada ante a existência de provas autônomas e independentes que indicam o recorrente como autor dos crimes em questão, isto porque todas as três vítimas tinham em suas residências/estabelecimento monitoramento de vigilância e as referidas filmagens estão colacionadas aos autos e demonstram a empreitada criminosa.

Como se não bastasse, o recorrente foi preso em flagrante delito, poucas horas após o último crime e se apresentava com a mesma roupa que usava quando do cometimento dos ilícitos, consoante se extrai do Boletim de Ocorrência de ID. 198938706

Logo, ainda que o apelante tenha sido posto para reconhecimento sem qualquer pessoa ao lado com quem tivesse semelhança, de todo modo, é certo que a inobservância das recomendações do teor do art. 226 do CPP não enseja a nulidade automática do ato, se a condenação está fundamentada, também, em suficiente conjunto probatório, que é o caso dos autos.

Ademais, conforme dispõe o artigo 563 do Código de Processo Penal: “
Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.

Tal entendimento foi sedimentado neste e. Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado Orientativo nº. 29 da TCCR/TJMT
,

in litteris:

“As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova.”

Nesse mesmo sentido, colaciono julgado deste TJMT:

“(...) 1. A par do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do art. 226 do Código de Processo Penal, ainda que não obedecidos os requisitos descritos no referido dispositivo, não há que se falar em nulidade do reconhecimento fotográfico do apelante, porquanto este documento não foi o único elemento de convicção a lastrear sua condenação, vez que ele foi condenado, também, pela confissão do corréu e depoimentos da vítima e testemunhas.” (TJMT. 1014756-03.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024)

Com efeito, a condenação do apelante não se ampara, exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado na fase investigativa, mas em outros elementos de prova, não havendo prejuízo para a defesa, como se verá quando da análise do mérito recursal.

Destarte, levando em conta que a sentença não está embasada somente no reconhecimento realizado em sede extrajudicial, mas em outros elementos de provas colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que são aptos embasar o édito condenatório, inviável se falar na nulidade alegada.

Portanto,
rejeito a preliminar
arguida.

É como voto.

Voto- Mérito

Egrégia Câmara:

De acordo com a denúncia, no dia 22.4.2023, às 02:29, 07:08 e 10:00, respectivamente nos seguintes endereços:

Loja Cris Moda Fitness, localizada na Av. Otavio Pitaluga, nº 790, Centro; Rua A-49, nº 750, Parque Sagrada Família e Av. André Maggi, nº 784, Granville II, todos localizados em Rondonópolis,
Adnilson Martins Ferreira
subtraiu
,
em proveito próprio, mediante rompimento de obstáculo, durante o repouso noturno, diversos itens pertencentes às vítimas:
C.S., J. S. S. e A.N.T.O.S, razão pela qual foi denunciado por

art. 155, § 1º e § 4º, I, artigo 155, §4º, I, do Código de Penal,

artigo 155, §4º, II, todos do Código de Penal.

Após regular trâmite, o singular Juízo prolatou sentença julgando parcialmente procedente a Ação Penal, haja vista que afastou rompimentos de obstáculos de dois fatos criminosos e reconheceu a incompatibilidade do repouso noturno no crime remanescente de Furto Qualificado, fixando a pena de 7 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e 30 dias-multa, com espeque no art. 155,
caput,
por duas vezes, e art. 155, § 4.º, inciso I, do Código Penal.

Irresignado o apelante almeja a reforma da sentença pretendendo a absolvição e, se vencido, a modificação da dosimetria da pena.

No entanto, não assiste razão à defesa.

Compulsando aos autos, verifica-se que o apelante foi preso em flagrante delito, poucas horas após o cometimento do Fato 2, sendo apreendido com a mesma roupa que aparecia na filmagem, cujo modelo das vestimentas possui características distintas, a exemplo da existência de número e detalhes na camiseta polo e a estampa da bermuda, conforme se vê nos vídeos de Id’s. Fato 1: 198938749, 198938750, 1198938751, 198938752 e 198938753. Fato 2: 198938757 e 198938758; Fato 3: 198938761 e 198938762, bem como a foto do apelante capturada na Delegacia de Polícia juntada no Id. 198938716.

Além disso, malgrado a negativa de autoria do recorrente, verifica-se que o fato de as tatuagens não aparecerem nas gravações, pode ser justificada pela baixa qualidade das imagens, que não capturam os detalhes com nitidez. Todavia, em determinados momentos dos referidos vídeos, há certo sombreamento no braço do apelante que possibilitam concluir pela existência de sinais, como uma tatuagem.

Importante destacar que até mesmo na gravação da audiência somente foi constada e confirmada a presença de tatuagem quando o recorrente mostrou com exatidão diante das câmeras.

Como também, notou-se que as mãos do recorrente e os trejeitos com o braço tanto nas gravações de segurança, quanto na audiência de instrução e julgamento são peculiares e similares.

Importante maximizar que o apelante é contumaz na prática de crimes patrimoniais e já fora conduzido pela Polícia Militar em outras ocasiões, o que facilitou a identificação do agente e a sua localização, o que não se confunde com a discriminação de pessoas com antecedentes criminais.

Isto porque as imagens mostraram a fisionomia, porte físico, jeito de andar, roupa e modo de agir do agente, circunstâncias que coincidem com o
modus operandi
empregado pelo apelante já conhecido pelos policiais.

Tanto é assim que a testemunha Daniel Oliveira Mazeto narrou em Juízo que o apelante é conhecido do meio policial e que inclusive sabiam onde encontrá-lo, logrando êxito na prisão em flagrante. Destacou ainda que o recorrente estava com a mesma veste que utilizou em todos os fatos criminosos (Id. 198938810).

Semelhante modo, o policial Adalberto Bispo de Souza trouxe em Juízo informações que corroboraram com o depoimento da outra testemunha e confirmou os fatos narrados na exordial acusatória, esclareceu que as imagens e roupas foram eficazes para identificar a autoria (Id. 198938810).

Destarte, o extenuante histórico criminal do apelante somente serviu para elucidação do crime tendo em vista ser notório no meio policial sua forma de agir, o que facilitou na identificação da autoria.

À vista disso, a acusação comprovou adequadamente os fatos narrados na denúncia, cujas provas serviram para a formação do convencimento da d. magistrada de Primeiro Grau e inexiste nos autos qualquer outro elemento de prova que mitigue a concretude do conjunto probatório construído em desfavor do recorrente.

A respeito da validade dos depoimentos policiais, há o Enunciado n.º 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas que dispõe: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Ainda nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente já decidiu:

“(...) "[...] no que atine à questão da validade dos depoimentos policiais em geral, esta Corte também é pacífica no sentido de que eles merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada [...]" (STJ. AgRg no HC n. 826.437/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 2/4/2024RPL.)

.

Forte nessas razões, mantenho a sentença intacta neste ponto, visto que o conjunto de provas é hígido em comprovar a autoria e materialidade delitiva, rechaçando o pedido de absolvição por ausência de provas.

Volve-se ainda contra a dosimetria da pena, requerendo o apelante a redução da agravante e o reconhecimento da continuidade delitiva.

Sem razão, contudo.

Prosseguindo, em relação à agravante da reincidência, não vejo razões modificar a fração de aumento utilizada pela Magistrada, porque:

A uma
, apesar de a Lei não estabelecer, objetivamente, o
quantum
de aumento para cada agravante, a
orientação predominante
do STJ tem consagrado a exacerbação de 1/6 (um sexto) para o agente que possui apenas uma condenação, e aumentos maiores para o multirreincidente, a serem graduados
progressiva e proporcionalmente de acordo com o número de condenações
.

A duas
, porque
in casu
, o singular Juízo considerou a multirreincidência e seguindo o critério progressivo, majorou a pena na fração de 1/2 (metade) diante de pelo 9 condenações com trânsito em julgado, todas por crime de Furto; assim, é certo, a Sentenciante seguiu orientação jurisprudencial não havendo, pois, ilegalidade ou arbitrariedade a ser considerada.

A respeito, destaco:

5. O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea. 6. A Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça passou a adotar o entendimento de que, ostentando o paciente apenas uma condenação anterior para fins de reincidência, mostra-se desproporcional o aumento em patamar superior a 1/6, com amparo apenas no fato de se tratar de reincidente específico. Contudo, a multirreincidência pode justificar a exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria, acima do patamar de 1/6. 7. Evidenciado que, na hipótese dos autos, a pena foi majorada em 1/3 pela agravante da reincidência, diante da existência de outros quatro títulos condenatórios transitados em julgado, dois deles sopesados na segunda fase da dosimetria, não há que se falar em desproporcionalidade no procedimento dosimétrico. (STJ. AgRg no HC n. 736.175/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

Outrossim, incabível o reconhecimento do crime continuado, haja vista a habitualidade demonstrada pelo agente, tal como reconhecido pela instância primeva.

No caso em comento, observa-se que apesar de restar preenchido os requisitos objetivos – condições de tempo, lugar, e modo de execução – ausente o vínculo subjetivo, uma vez o apelante agiu com dolo autônomo em cada conduta, tendo como resultado final a obtenção das
res furtiva
, e não a continuidade dos crimes anteriormente praticados.

Nessa direção é o entendimento desta Câmara Criminal:

“(...). PRETENDIDA A APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL OU CRIME CONTINUADO – INVIABILIDADE – AGENTE QUE PRATICOU VÁRIAS AÇÕES COM RESULTADOS DISTINTOS E DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONTINUIDADE ENTRE ELAS – 3. RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL – (...)2. Inviável a aplicação do concurso formal ou do crime continuado quando não preenchidos os requisitos legais de tais institutos.(...)

(TJMT. 1000216-16.2020.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024)

“(...) 3. Em crimes da mesma espécie, com modus operandi parecido, mas sem comprovação da unidade de desígnios, em que o agente não se aproveitou das relações decorrentes dos delitos antecedentes, fica configurada a reiteração criminosa e não a continuidade delitiva.

4. Recurso desprovido. (TJMT. 0000860-18.2019.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 08/07/2022).
”

Não obstante ainda, cabe destacar que o recorrente é contumaz na prática delitiva uma vez que ostenta vários registros criminais da mesma espécie, o que confirma que a afirmação de que o apelante faz do crime o seu modo de vida.

Por conseguinte, correta a aplicação do concurso material de crimes, conforme adotado pelo Juízo de Primeiro Grau.

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
rejeitada a preliminar
,
desprovejo
o recurso defensivo e mantenho inalterados os termos de sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024